Tribunal: TJMT
Processo: 1035271-15.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035271-15.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[REGINA BARRETTO DIAS - CPF: 390.840.608-06 (AGRAVADO), AGNALDO DONIZETI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 732.305.376-53 (ADVOGADO), JULIUS EDISON FERREIRA LOPES - CPF: 168.336.348-58 (ADVOGADO), SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - CNPJ: 02.935.843/0001-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVENTARIANTE. ITCD. SUBSTITUIÇÃO DE CDA. MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo o reconhecimento da ilegitimidade da agravada – inventariante – como parte passiva em execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa (CDA) relativa ao ITCD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a retificação da CDA, com substituição da parte executada, sob o fundamento de erro material, sem ofensa à Súmula 392 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A agravada figura exclusivamente como inventariante, não havendo relação direta de contribuinte com o débito fiscal relativo ao ITCD.

4. A modificação do sujeito passivo da execução fiscal, a pretexto de correção de erro material, é vedada pela Súmula 392 do STJ, mesmo que a CDA seja válida em outros aspectos.

5. A substituição pretendida extrapola os limites da regularização permitida, pois implica alteração substancial do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível a substituição da Certidão de Dívida Ativa que implique modificação do sujeito passivo da execução fiscal, ainda que sob o fundamento de erro material, sendo vedada tal alteração nos termos da Súmula 392 do STJ."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392; TJMT, AgInt no ApC nº 1025635-71.2023.8.11.0003, Rel. Des. Mário Kono, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.01.2026, DJE 29.01.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1035271-15.2021.8.11.0041

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
REGINA BARRETTO DIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 338210868, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Regina Barretto Dias
, ante a ilegitimidade da recorrida com relação ao ITCD.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, aponta que, trata-se de mero erro material constante na Certidão de Dívida Ativa, sendo possível proceder à modificação, e então prosseguir com o feito.

Aduz que, o título executivo é completamente válido, sendo instituído de maneira correta, não sendo possível proceder com a extinção do referido.

Nesta toada, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja realizado o reconhecimento da validade do título.

A recorrida, no ID nº 342548895, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 338210868, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Regina Barretto Dias
, ante a ilegitimidade da recorrida com relação ao ITCD.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, existe apenas uma questão a ser verificada neste momento, esta sendo a possibilidade da retificação do título executivo, uma vez que foi instituído de forma válida.

Pois bem.

Estabelece-se, desde já, que, a recorrida é a única parte devedora na Certidão de Dívida Ativa, e como já foi disposto na decisão recorrida, e não impugnado neste momento, a mencionada não é parte legítima na relação creditícia.

Destarte, isto se dá em decorrência de que a agravada é a inventariante do
de cujus
(terceiro cujo óbito gerou o débito tributário), logo, não possui qualquer relação com o recolhimento do ITCD, na qualidade de contribuinte.

A partir deste ponto é necessário estabelecer que não se trata de mero erro material, passível de correção pela Fazenda Pública, em decorrência do que dispõe a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
(Súmula n.

392, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009.).

Como é possível conferir, o título executivo, de fato, pode ser substituído a qualquer momento, desde que não acarrete a modificação do sujeito passivo da execução, o que ocorreria nos autos.

Não há como se entrar no mérito da validade da constituição da CDA, uma vez que este não foi objeto do recurso, bem como, da decisão objurgada.

Sendo assim, na hipótese de ser válido – com exceção da parte obrigada – seria necessário apenas retificar o título, e proceder com nova execução, a respeitar o prazo prescricional quinquenal.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento jurisprudencial acerca da substituição do polo passivo do executivo fiscal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. ÓBITO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

4. A Súmula 392 do STJ veda expressamente a modificação do sujeito passivo da execução, mesmo em caso de substituição da CDA.

5. O redirecionamento da execução fiscal para o espólio ou sucessores implicaria na modificação do sujeito passivo, o que é vedado pela Súmula 392 do STJ.

[...]

(N.U 1025635-71.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/1/2026, Publicado no DJE 29/1/2026).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 338210868, que negou provimento ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026